Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-86.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700362-86.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FRANCOIS DE ATAIDE GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. TRANSPORTE INDIVIDUALIZADO. DIREITO DO PACIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que deferiu o pedido para que o Distrito Federal fosse obrigado a fornecer transporte individualizado para o agravado, com a finalidade de viabilizar a realização de hemodiálise. 3. Decisão, ID 34110473, indeferiu o pedido de tutela recursal. 4. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. 5. O direito à saúde se expressa como direito subjetivo do cidadão em exigir políticas públicas visando assegurar a sua existência digna (art. 196, CF/1988), devendo o Estado, ainda, viabilizar o seu acesso com os meios assistenciais adequados, quando evidenciada a necessidade. A Lei Distrital n. 4.887/2012 assegura aos doentes renais crônicos, em terapia substitutiva do rim, o transporte público gratuito, inclusive para acompanhante. O processo de origem, PJe 0716222-16.2022.8.07.0016, noticia que o agravado é portador de insuficiência renal crônica terminal, estágio V (CID10N18.0), por Nefropatia Hipertensiva, em programa de hemodiálise três vezes por semana, desde 16/12/2020. 6. O laudo médico, ID 119646990, no mesmo sentido, consigna que o agravado necessita fazer hemodiálise 3 vezes por semana e que há risco elevado de complicações durante a sessão (como hipotensão e queda), restando consignado, pelo médico, o risco da utilização de transporte público para o seu tratamento. Esclarece ainda que o agravado é transplantado do fígado. 7. Os elementos do processo evidenciam a hipossuficiência do agravado, que realiza seu tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sem condições de arcar com o seu transporte individualizado. É evidente o perigo da demora, que pode acarretar mais riscos à saúde do paciente. Assim sendo, se faz necessário o deferimento do pedido para que o Distrito Federal seja obrigado a oferecer transporte individualizado para o agravante, a fim de se locomover para a realização do seu tratamento de saúde. 8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421/STJ. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, e não houve condenação em honorários advocatícios. Afirma que o julgado foi omisso, pois, há necessidade de fixação em honorários, nos termos do Art. 85 do CPC. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. 4. No presente feito, entendo ter razão o embargante. 5. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. Neste sentido: Acórdão n.1064152, 20120110906209APO, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 04/12/2017. Pág.: 352/367 e Acórdão n.1042089, 20160110052349ACJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 22/08/2017, publicado no DJE: 28/08/2017. Pág.: 662. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para alterar o item 8 no Acórdão 1425812 que passa a ter a seguinte redação. “8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios nos termos da Súmula 421/STJ.”. A parte recorrente alega que o acórdão recorrido incorreu em violação aos §§ 2o e 3o do art. 134 da Constituição da República Federativa do Brasil, por não condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, mandatária da parte recorrente, sob o fundamento de ser órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo, não sendo devidos honorários advocatícios em razão do enunciado no 421 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Defendeu a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública devido à sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730 RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o qual reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o Ministro Edson Fachin. Confira-se: “Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.” (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002).” Diante do exposto, determino à Secretaria da Turma o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema no 1.002, no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal não interpôs Recurso Extraordinário do Acórdão proferido, restando, portanto, um único capítulo decisório pendente de apreciação, qual seja, a fixação de honorários advocatícios em favor da DPDF. Incide, na espécie, o trânsito em julgado parcial, ou, conforme denominado pelo STF, a preclusão dos capítulos autônomos do pronunciamento judicial não recorrido. Nesse sentido: COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada possui envergadura constitucional. COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a propositura da rescisória. (RE 666589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2014 PUBLIC 03-06-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00628) Ante o exposto, certifique a Secretaria o trânsito em julgado de todos os capítulos decisórios não recorridos, isso é, o quanto julgado com exclusão do capítulo referente aos honorários advocatícios postulados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, mandatária da parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal